Tribunal: TJES
Processo: 0003097-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003097-77.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SALUSTIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N
.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REPRIMENDA REDIMENSIONADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente transportava “cocaína” em seu veículo, na companhia de 03 (três) adolescentes, não logrando êxito a defesa do apelante em comprovar suas alegações de que se tratava de motorista da “UBER”, ressaltando-se que o réu não autorizou o acesso ao seu aparelho celular, para que fosse verificada a existência de mensagem de um dos adolescentes solicitando a corrida, o que comprovaria seu trabalho como motorista de aplicativo, sendo certo, ainda, que ao frear bruscamente e tentar mudar de faixa ao ver a guarnição, demonstrou ter conhecimento da existência da droga no seu veículo.

3. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “transportar” a substância ilícita, o sujeita à reprimenda contida na norma.

4. Não há que se falar em reduzir a pena base ao mínimo legal. Embora o Magistrado tenha considerado em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do delito, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, a circunstância judicial da culpabilidade, deve ser sopesada, já que consta dos autos que o réu e os adolescentes apreendidos em sua companhia, proferiram xingamentos aos militares de outra guarnição minutos antes de serem abordados, o que demonstra desprezo pelos agentes públicos e uma maior ousadia na conduta, ressaltando-se que está assente na jurisprudência, a admissibilidade do reforço de argumentação quando exasperada a circunstância judicial em primeiro grau. Precedentes do c. STJ.

5. Mantém-se o aumento da reprimenda intermediária determinado na sentença, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, ante a participação de 03 (três) adolescentes na empreitada criminosa.

6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

7. Reduz-se a sanção corpórea, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

8. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), face o montante da pena corpórea.

9. Cabível a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

10. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003097-77.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SALUSTIANO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FELIPE SALUSTIANO RODRIGUES
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari - Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, e art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição, alegando ausência de materialidade. Subsidiariamente, pretende que a pena base seja fixada no mínimo legal.

A fim de contextualizar o caso, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 22 de outubro de 2022, policiais militares avistaram o veículo VW/GOL, placa QRD-6C11 que, ao notar a viatura policial freou bruscamente e tentou desviar, sendo que diante da situação deram ordem de parada, quando então, os ocupantes do automóvel dispensaram pela janela, um pote contendo 17 (dezessete) pinos de “cocaína”.

Descreve a denúncia, que ao fazerem a abordagem, os policiais constataram que o acusado estava na direção do veículo e com ele, estavam 03 (três) adolescentes, tendo sido apreendido com um deles, outros 02 (dois) pinos de “cocaína”, com as mesmas características dos encontrados no pote ao lado do veículo.

Com relação ao pedido
absolutório
, por ausência de materialidade delitiva
, não assiste razão à defesa do apelante.

Em que pesem as alegações defensivas, a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 13/18), pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 39/41), pelo laudo de exame químico (fls. 124/124-v) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, por sua vez, também está demonstrada, pois os policiais que participaram da prisão em flagrante, afirmaram em juízo (fl. 126 – mídia), que no dia dos fatos receberam informação via rádio de que o veículo dirigido pelo apelante havia passado próximo a outros militares e os xingado, mas que estes não lograram êxito em alcançá-los.

As testemunhas relataram, ainda, que logo em seguida, avistaram o veículo com as características passadas via rádio (cor e modelo), ocasião em que o condutor, ao visualizar a viatura policial, freou bruscamente, razão pela qual os abordaram (o acusado e três adolescentes).

Esclareceram, também, que foram informados por um pedestre que um objeto havia sido dispensado pela janela do veículo. Ao se dirigirem até o local indicado, constataram se tratar de um pote, contendo 17 (dezessete) pinos de “cocaína”, bem como encontraram outros 02 (dois) pinos da mesma droga e da mesma carga encontrada fora do carro, com um dos adolescentes que acompanhava o réu.

Verifico que os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, sendo certo que a simples negativa de autoria por parte do acusado, não é hábil para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de
relatoria
do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Ressalto, outrossim, que a defesa do apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o ônus de demonstrar que o recorrente era motorista de aplicativo da “UBER” e que apenas aceitou realizar a corrida como faria para qualquer usuário, sem saber da origem ilícita do que estava sendo transportado em seu veículo.

Ao contrário, conforme bem destacou o Magistrado
a quo
, na fase inquisitiva
o réu não autorizou o acesso ao seu aparelho celular
, para que fosse verificada a existência de mensagem de um dos adolescentes solicitando a “corrida”, o que comprovaria seu trabalho como “UBER”.

Ademais, ao frear bruscamente e tentar mudar de faixa ao ver a guarnição, demonstra que o acusado tinha conhecimento da existência da droga no seu veículo.

Por fim, destaco que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, ao praticar qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “transportar” a substância ilícita, como no caso, o sujeita à reprimenda contida na norma.

Quanto à majorante aplicada, resta indene de dúvida que o acusado, no momento da prisão, estava acompanhado de 03 (três) adolescentes, razão pela qual a conservo.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Pretende ainda a defesa, que
a p
ena base no importe mínimo legal
.

Quanto ao ponto, não vejo como acolher o pedido, pois embora o Magistrado tenha considerado em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do delito
, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, tenho que a circunstância judicial da
culpabilidade
, deve ser considerada em seu desfavor.

Digo isso, porque consta dos autos (fl. 126 – mídia), que o réu e os adolescentes apreendidos em sua companhia, proferiram xingamentos contra militares de outra guarnição, antes de serem alcançados,
o que demonstra
desprezo pelos agentes públicos e
uma maior ousadia na conduta
.

Além disso, a droga apreendida com o acusado, “cocaína”, possui
alto poder viciante e destrutivo
, devendo ser considerada para, também, sopesar a culpabilidade.

Por oportuno, destaco que está assente na jurisprudência, a admissibilidade do reforço de argumentação quando exasperada a circunstância judicial em primeiro grau. Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022).

Assim, considerando a pena em abstrato do delito (de 05 a 15 anos de reclusão) e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena base
em
0
5
(
cinco
) anos e
0
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Com relação à segunda fase dosimétrica, observo que não estão presentes atenuantes e agravantes.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria, verifico a existência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse ponto, entendo que deve ser conservado o aumento da
reprimenda intermediária
em 02 (dois) anos, em razão do número considerável de adolescentes que estavam na companhia do réu no momento da apreensão, qual seja, 03 (três) adolescentes,
tornando-a definitiva
em
0
7
(
sete
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Por fim, verifico que o apelante preenche os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, já que primário e de bons antecedentes, inexistindo elementos concretos que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Desse modo,
reduzo
a pena em 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, tornando-a
definitiva
em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, r
eduzo
a
sanção pecuniária
para
26
0 (
duzentos e sessenta
) dias-multa
.

Diante do montante da pena corpórea aplicada,
altero
o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP),
substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito
, nos termos do artigo 44, do CP, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do CP, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.